Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COISA JULGADA. CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES. REPRODUÇÃO DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR JÁ DEDUZIDA.
1. Nos termos dos §§ 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil, ações idênticas são as que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Ainda que as alegações deduzidas no presente processo não sejam absolutamente idênticas as já abordadas nos embargos a execução, o devedor não pode apresentar novas defesas em ação de conhecimento, considerando tratar-se de matéria preclusa.
3. Recurso conhecido e não provido.